Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DOBRA LEGAL INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido e condenou-a a pagar, em favor do autor, as quantias de R$ 730,26, referente a duas faturas pagas em duplicidade, e de R$ 513,00, correspondente a cobranças supostamente indevidas lançadas nas faturas, acrescidas da dobra legal (art. 42, parágrafo único, do CDC). O recorrente contesta este último provimento condenatório, pois aduz que todas os valores cobrados nas faturas são legítimos. Ademais, também afirma, em tese subsidiária, não ser o caso de devolução dobrada do indébito.
2. Preliminar de inépcia recursal: o recorrido alega que o recurso interposto, por apenas repetir os argumentos da contestação, ofenderia a dialeticidade. Entretanto, observo que os argumentos lançados na peça recursal são suficientes para concluir qual a pretensão do recorrente, bem como os fundamentos que sustentam sua tese de defesa. Preliminar rejeitada.
3. A tese da empresa ré é de que o plano ao qual o autor aderiu (Oferta Conjunta Claro Mix) já abrange, automaticamente, os serviços de “Claro Banca Premium, Claro Notícias, Claro Vídeo e Livro Digital”, de modo que a cobrança pelo seu fornecimento possui previsão contratual. Ademais, afirma que o recorrido, ao contratar o plano supracitado, também teria anuído com a cobrança dos valores dos serviços em questão.
4. Entretanto, constato que a recorrente em momento algum comprovou que o autor concordou com o fornecimento dos serviços questionados, nem que ele tinha ciência, quando do fechamento do plano, que seriam cobrados valores a este título, independentemente de ele utilizar-lhes ou não. A simples juntada do regramento geral do plano (ID 18199618) não é suficiente para tal ônus probatório, principalmente porque é de conhecimento público que as ofertas dos planos de telefonia variam ao longo de um mesmo ano, ainda que mantendo a mesma denominação dos pacotes.
5. Deste modo, correta a sentença ao determinar a devolução das quantias cobradas sem previsão contratual para tanto. E, nesta linha de raciocínio, igualmente acertado o provimento que estabeleceu a repetição dobrada do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de erro compreensível apto a justificar as cobranças indevidamente lançadas.
6. Precedente: Acórdão 1215210, 07208748120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Partes: Selma Cristina Martins Melchior Silva versus Claro S/A e NET Serviços de Comunicação S/A.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.